Tribunal: TJSP
Processo: 2041979-39.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de cobrança c/c indenização por danos morais. Inconformismo da parte autora. Decisão que deferiu a realização de nova perícia sem fundamentação. Nulidade reconhecida (artigo 93, IX, da Constituição Federal e artigo 11, do Código de Processo Civil.) Reconhecida a nulidade da decisão. Recurso provido.